Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a ré a aceitar a devolução do veículo locado e deferir o pedido de rescisão contratual antecipada, sem multa em desfavor do autor, ante a ausência de cláusula expressa nos documentos assinados por ele.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53966925). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que a sentença não observou que a multa rescisória foi cobrada com base no item 11.2 das Cláusulas e Condições do Contrato de Locação de Veículo, cujo documento foi apresentado com a contestação. Afirma que esse contrato foi entregue ao recorrido, ora autor, no momento da assinatura do Termo de Adesão.
4. Em contrarrazões, a parte autora aduz que celebrou um contrato com a recorrente de locação mensal de veículo, sendo que no documento firmado não havia qualquer cláusula de multa e/ou prazo de notificação prévia para rescisão contratual antecipada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
6. No caso, é incontroverso que as partes firmaram contrato de locação de veículo em 29/11/2022, com duração de 12(doze) meses, contados do recebimento do bem. No dia 09/05/2023, antes do término do prazo, o recorrido (locatário) decidiu reincidir a locação, requerendo a devolução do bem locado. Porém, o recorrente (locador) exigiu o pagamento de multa no montante de 50% (cinquenta por cento) dos dias faltantes de locação, totalizando R$ 10.671,30 (dez mil, seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos), cuja exigibilidade de cláusula é objeto da presente discussão.
7. É direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara sobre todas as condições e implicações do contrato (art. 6o, III, do CDC).
8. Em análise do conjunto probatório dos autos, não há registro de que o autor (recorrido) tenha sido cientificado da cláusula penal compensatória (item 11.2 do documento apresentado em contestação, ID. 53965757). Os documentos apresentados tanto pelo autor (ID. 53965745) como pelo réu (ID. 53966909) revelam que compunham o Termo de Adesão da locação os seguintes documentos: Ficha Cadastral, Proposta de Locação de Veículo, Contrato de Locação de Veículo e Termo de Autorização para Instalação de Rastreador em Veículo. Em análise do documento "Contrato de Locação de Veículo" (ID. 53966909, pg. 5) com a assinatura aposta pelo recorrido, não consta a cláusula penal compensatória, objeto da presente lide.
9. A cláusula cobrada pelo recorrente está prevista em documento que sequer há assinatura das partes contratantes (ID. 53965757), sendo incabível impô-la ao consumidor. Apesar de o recorrente sustentar que o recorrido declarou ter ciência das "Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Locação de Veículo", o contrato que ele assinou e foi entregue a ele não previa a multa por rescisão, somente havia os seguintes itens: qualificação dos contratantes (locador e locatário), identificação do objeto do contrato, previsão sobre responsabilidade de infrações de trânsito, prestações de locação, canal de atendimento ao cliente e declarações (ID. 53966909, pg. 5 e 53965745, p. 5).
10. Quanto ao tema, ressalta-se que os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC) , razão pela qual a sentença não merece qualquer reforma.
11. Para correta prestação jurisdicional, com análise completa do recurso interposto, registra-se que deixo de conhecer, neste voto, do pedido de sustentação oral formulado pelo recorrente nas suas razões recursais (ID. 53966925), sem prejuízo de novo requerimento quando devidamente intimado da inclusão em pauta, já que não observou o procedimento próprio e correto, uma vez que tal solicitação deve ser efetuada em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, nos termos do art. 51 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Ademais, ressalta-se que a sustentação por videoconferência fica condicionada à disponibilidade técnica do Tribunal, conforme art. 109, §3o do Regimento Interno do TJDFT.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.